Tribunal: STF
Processo: Rcl 87978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por KW do Brasil Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Processo nº 0000611-88.2023.5.08.0011, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e na ADPF nº 501/SC. 

    2. A reclamante narra que “o objetivo da presente RECLAMAÇÃO é cassar o acórdão proferido pelo EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO (PROCESSO Nº 0000611-88.2023.5.08.0011), que, ao invalidar um contrato de prestação de serviços de natureza cível, reconheceu um vínculo empregatício em situação que desafia a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte”.

    3. Noticia que “a 1ª Turma do EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, nos autos do processo nº 0000611-88.2023.5.08.001, analisou o contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a empresa JC Batista dos Santos – ME (CNPJ nº 20.548.258/0001/34) de titularidade do Sr. JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS (sucedido pelos beneficiários)”. A Turma Recursal negou o recurso, pois caracterizou a “pejotização” como uma forma de contratação ilegal de empregados por meio da constituição de pessoa jurídica, cuja a finalidade é mascarar a relação de emprego.

    4. Alega que a autoridade reclamada ignora “a existência do ato jurídico perfeito e acabado (art. 5º, XXXVI, da CR/88), consubstanciado no instrumento particular formalizado entre pessoas capazes – o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro – o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

    5. Defende que “o Tribunal reclamado: (i) tratou a “pejotização” como fraude em si mesma, e não como situação excepcional a ser demonstrada caso a caso; (ii) presumiu a nulidade do contrato civil de prestação de serviços firmado com pessoa jurídica, de modo a automaticamente reconduzir a relação à CLT; e (iii) atuou como verdadeiro legislador positivo, ampliando o campo de incidência da legislação trabalhista para alcançar hipóteses que o próprio STF, em sede de controle concentrado e de repercussão geral, afirmou poderem ser validamente estruturadas como relações civis ou comerciais”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e do cumprimento provisório de sentença. No mérito, “que seja cassado o acórdão reclamado nos autos da Ação Trabalhista nº 0000611-88.2023.5.08.0011, determinando-se ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO que profira novo julgamento em estrita observância às teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte quanto à licitude da contratação por pessoa jurídica e aos limites constitucionais ao reconhecimento judicial de vínculo empregatício em hipóteses de alegada “pejotização”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. Na hipótese sob análise, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema  RG nº 725), da ADC nº 48/DF e da ADPF 501/SC. 

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 14, p. 4-5; grifos acrescidos):
“(...) Reconhecimento de vínculo empregatício. Verbas rescisórias
A reclamada defende que não havia entre a recorrente e o de cujus relação de emprego segundo os moldes do art. 3º da CLT, em síntese, tecendo os seguintes argumentos: 1) o próprio autor e Filho do de cujus, afirma que o pai prestava serviços para outras empresas; 2) Não tinha o de cujus qualquer controle de jornada; 3) a primeira testemunha e o de cujus trabalharam em uma outra empresa (calor e sol) pelo período de 2 anos. Acrescenta que não era da ora recorrente o ônus probandi, mas sim da parte reclamante, por ser fato constitutivo de seu direito.
Analiso.
No que tange à questão da distribuição processual do encargo probatório, não há qualquer dúvida quanto ao fato de que, na forma do disposto no artigo 818, inciso I, da CLT, seria do reclamante o ônus da prova de fato constitutivo de direito seu, entretanto, a reclamada ao afirmar que o autor prestava serviço como pessoa jurídica de forma autônoma, atraiu o ônus probatório.
Realizadas essas considerações, enfatiza-se que a figura da pejotização corresponde à contratação ilegal de empregados por meio da constituição de pessoa jurídica, cuja finalidade é mascarar a relação de emprego e eximir a empregadora/tomadora do pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias. Dessa forma, a pejotização é uma fraude a legislação trabalhista, prática vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 9.º da CLT.
Da análise do autos, verifico que na CTPS do de cujus (ID ae8828f - Fls. 89 e 90) consta a sua contratação pela reclamada em 29/04/2013 para o exercício do cargo de técnico de controle de qualidade, sem anotação do término do contrato e com registro de alterações salariais (01/11/2016), inclusive em período posterior ao que a empresa alegou ter rescindido o contrato de trabalho (2014).
Também constam nos autos procedimentos e treinamentos realizados pela empresa reclamada e assinados pelo de cujus em que assinava como coordenador de CQ da empresa reclamada, tendo inclusive o nome do trabalhador como empregado da demandada em 2017 (ID cdfd96c - Fls 132), embora tenha constituído microempresa desde o ano de 2014.
Quanto ao argumento de que o de cujus prestava serviços a outras empresas, a exemplo da Companhia de Projetos de Construção e Montagens- CMPC, destaco que além desta ser uma das empresas sócias-administradoras da empresa recorrente, a exclusividade na prestação de serviços não é requisito para a configuração da relação de emprego, como bem salientado em sentença.
Dos depoimentos prestados em audiência (ID ed5173b), destaco que o próprio preposto da reclamada esclareceu que em razão da modalidade contratual firmada, o trabalhador falecido não podia ser substituído por outro funcionário, que o de cujus exercia cargo de liderança na empresa e que a adoção do contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica ocorria com a finalidade de pagamento de menos impostos.
Seguindo a análise, em depoimento, a primeira testemunha da reclamada relatou que embora tivesse constituído pessoa jurídica, não houve mudança na prestação dos serviços. Da mesma forma, a segunda testemunha da empresa relatou que o trabalhador falecido trabalhava de segunda a sexta-feira para a reclamada. (ID ed5173b)
Importante pontuar que a ausência de controle de jornada do autor não é capaz de descaracterizar a natureza empregatícia da relação entre as partes mas apenas, se fosse o caso, de ocasionar o indeferimento de eventuais horas extras pleiteadas (art. 62, I, da CLT).
Desta feita, diante das provas produzidas nestes autos, entendo que a prestação do serviço do autor, em que pese a presença dos elementos caracterizados da relação de emprego -o reclamante realizava serviços de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada para a reclamada-, ficou condicionada após determinado período do pacto laboral, à formalização de um contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica com o propósito exclusivo de afastar a proteção da legislação trabalhista destinada ao hipossuficiente, sendo esta prática nula nos termos do artigo 9º da CLT.
Portanto, são corretas as conclusões do magistrado de origem, motivo pelo qual nego provimento ao recurso neste ponto.”

    14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a parte reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 

    15. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa e por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento o contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    16. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG  nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    18. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante“pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    19. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    20. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

    21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.

    22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0000611-88.2023.5.08.0011 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator